Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE O EMBARGANTE E O EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EMBARGANTE. CAUSALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Ônus da sucumbência a quem deu causa à extinção do processo sem o exame de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar quem é responsável, pela causalidade, aos honorários de sucumbência nos embargos à execução, quando as partes entabulam acordo na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo princípio da causalidade, quem deu azo à perda superveniente do interesse de agir dos embargos à execução deve responder pelo ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido.
Tese: O credor que dá azo a extinção do processo sem o exame de mérito deve responder, pela causalidade, aos consectários da sucumbência.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 85 §, 10 do CPC.